Tribunal: TJDFT
Processo: 0727303-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO EM APARTAMENTO. PREÇO POR METRO. AVISO DE QUE NÃO ERA POSSÍVEL MENSURAR A METRAGEM ANTECIPADAMENTE. DANOS NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o E 8o-A DO CPC. URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS) DISPONIBILIZADA PELA OAB/DF. SENTENÇA VALOR MAIOR. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A relação jurídica existente entre as partes é consumerista e regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). 1.1 Um dos princípios básicos da relação contratual é o princípio da obrigatoriedade, que se significa que as partes estão restritas aos termos estabelecidos, em razão de sua força vinculante, os quais fazem "lei" entre as partes. Os contratos são regidos pelos princípios que orientam o ordenamento jurídico, no que se refere à boa-fé objetiva, função social do contrato, força obrigatória, relatividade de seus efeitos e, ainda, privilegia-se a autonomia privada.
2. Como relatado pelo próprio autor, a ré lhe esclareceu que o valor da desobstrução a ser realizada na tubulação é cobrada por metro e acrescentou que não seria possível mensurar com antecedência quantos metros seriam necessários. Mesmo diante dessas informações, o autor afirma que autorizou a realização do serviço. 2.1 Em que pese o alto valor cobrado, não se verifica nenhuma falha no dever de informação por parte da ré, porquanto esta esclareceu, antecipadamente, que não seria possível mensurar a metragem que precisaria ser desobstruída e informou que o valor da limpeza é cobrado por metro. 2.2 Conclui-se que não houve falha no dever de informação prestada pela ré ao autor/consumidor. Assim, a autorização para realização do serviço foi dada de forma consciente.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e restringiu a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa às hipóteses expressamente previstas no mencionado §8o do art. 85, CPC: proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Nos termos dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2°”, e ainda, “na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.” Nos termos do §8o-A, do art. 85 do CPC, conclui-se que deve ser mantida a condenação de honorários em 10% do valor da causa, pois perfazem valor maior que o mínimo da tabela da OAB.
4. Recursos conhecidos e não providos.